Tribunal: STM
Processo: 7000015-56.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INIMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE
SEGURANÇA. DESPROVIMENTO.
Inconformismo da Defesa diante da Sentença que absolveu o Acusado da imputação do delito de
tentativa de homicídio, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM, e aplicou-lhe a medida
de segurança de internação, pelo prazo mínimo de 2 anos, nos termos do artigo 112 e 120 do
CPM.
Na espécie, apesar do reconhecimento de que as condutas delitivas restaram cabalmente
demonstradas, o Juízo de origem julgou o Acusado inimputável, na forma do art. 48 do CPM.
Agiu com acerto o Juízo a quo ao concluir que a dupla tentativa de homicídio perpetrada pelo
Acusado contra os militares em serviço restara demonstrada à suficiência.
O contingente probatório existente no processo se mostra indene de dúvidas de que o Acusado
foi preso em flagrante, num contexto em que, após ser surpreendido na área militar, ignorou
ordens para parar e, no intento de empreender fuga, atirou diretamente contra os militares que
empreendiam a busca narrada no processo.
O dolo com que agiu o Acusado ressai com clareza meridiana da conduta de ingressar no Quartel
armado e de atirar contra os militares que tentavam detê-lo. Na hipótese, descabe falar em
legítima defesa, conforme prevista no art. 44 do CPM, ou em legítima defesa putativa.
Decisum classificado como Sentença absolutória imprópria, já que fez incidir a aludida Medida de
Internação ao Acusado inimputável, que praticou fato típico e antijurídico punível com pena de
reclusão.
Desprovimento do Apelo.
Maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000015-56.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: WALTER DA SILVA DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão
virtual realizada no período de 08 a 10 de junho de 2020, após o retorno de vista
da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento ao Apelo da Defesa,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, nos termos do voto do Relator
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Proferiu voto de vista a Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que conhecia e dava provimento ao
recurso, para absolver o Civil WALTER DA SILVA DE OLIVEIRA da prática do crime
de homicídio na forma tentada, previsto no art. 205, c/c o art. 30, inciso II, ambos
do Código Penal Militar, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM, e fará
declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000015-56.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: WALTER DA SILVA DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista a Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, após o voto do Relator Ministro
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, que negava provimento ao Apelo da Defesa e
mantinha na íntegra a Sentença hostilizada. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO acompanhavam o voto
do Ministro Relator.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 20:19:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4cb0920
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000015-56.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: WALTER DA SILVA DE OLIVEIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
INIMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA.
DESPROVIMENTO.

Inconformismo da Defesa diante da Sentença que absolveu o
Acusado da imputação do delito de tentativa de homicídio, com
fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM, e aplicou-lhe a
medida de segurança de internação, pelo prazo mínimo de 2 anos,
nos termos do artigo 112 e 120 do CPM.

Na espécie, apesar do reconhecimento de que as condutas delitivas
restaram cabalmente demonstradas, o Juízo de origem julgou o
Acusado inimputável, na forma do art. 48 do CPM.

Agiu com acerto o Juízo a quo ao concluir que a dupla tentativa
de homicídio perpetrada pelo Acusado contra os militares em
serviço restara demonstrada à suficiência.

O contingente probatório existente no processo se mostra indene
de dúvidas de que o Acusado foi preso em flagrante, num
contexto em que, após ser surpreendido na área militar, ignorou
ordens para parar e, no intento de empreender fuga, atirou
diretamente contra os militares que empreendiam a busca narrada
no processo.

O dolo com que agiu o Acusado ressai com clareza meridiana da
conduta de ingressar no Quartel armado e de atirar contra os
militares que tentavam detê-lo. Na hipótese, descabe falar em
legítima defesa, conforme prevista no art. 44 do CPM, ou em
legítima defesa putativa.

Decisum classificado como Sentença absolutória imprópria, já
que fez incidir a aludida Medida de Internação ao Acusado
inimputável, que praticou fato típico e antijurídico punível com
pena de reclusão.

Desprovimento do Apelo.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 20:19:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4cb0920
Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo da
Defesa, mantendo íntegra a Sentença hostilizada.

Brasília, 8 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo civil WALTER DA SILVA DE OLIVEIRA,
inconformado com a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, de 8/12/2019, que, apesar de tê-lo absolvido dos crimes
previstos nos artigos 302 e 205 c/c o artigo 30, inciso II, por duas vezes, todos
do Código Penal Militar, aplicou-lhe medida de segurança de internação, pelo
prazo mínimo de 2 anos, na forma dos artigos 112 e 120 do CPM, em razão da
prática da dupla tentativa de homicídio.

Narra a Denúncia, in verbis (item nº 1 do evento nº 1 do processo originário):

"Segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante (APF) em
referência, no dia 05 de abril de 2019, por volta das 14h30min, o
denunciado invadiu a área do 2º Batalhão Logístico Leve, nas
proximidades do Posto de Sentinela nº 4 (P4), e ao ser abordado
pelo Soldado Weulley Leonardo Ribeiro Alves França e pelo Cabo
Arthur Henrique Ferreira de Jesus, tentou evadir-se, utilizando
como rota uma área de matagal da Fazenda Chapadão.

Após um curto período de perseguição, o Soldado Weulley avistou o
denunciado tentando fugir pelo meio do mato em direção à Rodovia
Dom Pedro e notou que o mesmo portava uma arma de fogo curta
de cor preta, não sabendo precisar se era pistola ou revólver. O
Soldado Weulley então sacou sua arma e deu ordem de parada ao
invasor, que ignorou sua advertência e efetuou um disparo em sua
direção.

Ato contínuo, o invasor continuou fugindo em direção à rodovia,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 20:19:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4cb0920
momento em que o Soldado Enzo Henrique Bonfante da Silva
chegou com o reforço da guarda e também passou a persegui-lo. O
denunciado escondeu-se atrás de um arbusto no matagal, de onde
efetuou mais disparos de arma de fogo em direção aos militares,
que atiraram em resposta visando atingir os membros inferiores do
invasor, somente no intuito de detê-lo.

O denunciado foi atingido pelos projéteis em uma das mãos e em
uma das pernas, mas ainda assim correu por cerca de 30 (trinta)
metros até cair, momento em que foi imobilizado, devidamente
socorrido e logo em seguida, preso em flagrante delito.

De acordo com o auto de apreensão de fls. 19/20, foi apreendido no
local um revólver calibre 32, marca Rossi, com numeração
suprimida, contendo 06 munições, sendo 03 íntegras e 03
deflagradas, que foi utilizada pelo denunciado ao efetuar os
disparos em direção aos militares.

Assim, infere-se que o denunciado, de forma livre e consciente,
adentrou de forma clandestina em área sujeita à administração
militar após ignorar a ordem de parada dos sentinelas, praticando
assim o crime de ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do
Código Penal Militar.

Da mesma forma, o denunciado, também de forma livre e
consciente, ao efetuar disparos de arma de fogo na direção dos
militares do 2º Batalhão Logístico Leve que saíram em sua
perseguição, atentou contra a vida dos Soldados Weulley Leonardo
Ribeiro Alves França e Enzo Henrique Bonfante da Silva, incidindo
por duas vezes na prática do crime de homicídio na forma tentada,
tipificado no artigo 205 c/c artigo 30, inciso II, ambos do Código
Penal Militar, merecendo destaque o fato de que o crime apenas
não se consumou por motivos alheios à vontade do agente, que por
se encontrar em uma área de matagal com baixa visibilidade não
conseguiu atingir seus alvos.

Por todo o exposto, o MPM requer seja recebida a presente
denúncia, devendo o ora denunciado ser citado para se ver
processar e julgar pela Justiça Militar da União, ouvindo-se os
ofendidos e as testemunhas abaixo arroladas.".

A Exordial encontra-se lastreada no Auto de Prisão em Flagrante nº
7000119-22.2019.7.02.0002, do qual se destacam os seguintes documentos:

- Auto de prisão em flagrante propriamente dito (fls. 4 a 8 do item nº 1 do
evento nº 1);

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 20:19:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4cb0920

- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais (fl. 14 do item nº
1 do evento nº 1);

- Auto de Apreensão (fls. 15 e 16 do item nº 1 do evento nº 1);

- Nota de Culpa (fl. 17 do item nº 2 do evento nº 1);

- Exame de Corpo de Delito realizado no Acusado (fls. 21 e 22 do item nº 2
do evento nº 1);

- Consulta processual realizada no sítio do TJ/SP, onde constam os seguintes
processos em face do Acusado: Processo de Execução de Pena nº 0001675-
60.2018.8.26.0521, sem menção ao delito praticado, e Ação Penal nº 0005712-
12.2017.8.26.0604 em face do Acusado, por incursão no art. 157, do CP
comum (fls. 25 a 47, itens nº 2 e 3, do evento nº 1);

- Ofício, emitido pelo Presidente do flagrante, informando que o Acusado
"cumpre pena no CPP de Porto Feliz - SP, no regime semi-aberto, pela prática do
crime tipificado pelo Art. 157 do Código Penal Brasileiro" e que, na data dos
fatos, foi contemplado com o benefício da saída temporária de Páscoa (fl. 50 do
item nº 4 do evento nº 1);

- Relatório (fls. 60 a 63 do item nº 4 do evento nº 1);

- Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar, convertendo, de ofício, a prisão
em flagrante em prisão preventiva (evento nº 21);

- Mandado de prisão preventiva devidamente cumprido (evento nº 29);

- Ata de Audiência de Custódia (evento nº 39);

- Decisão do Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(Processo de execução nº 1675-60.2018.8.26.0521), transferindo o Acusado do
regime semiaberto para o regime fechado de cumprimento de pena (fl. 6 do
evento nº 42);

- Folha de Antecedentes do Acusado (evento nº 49).

A Acusatória foi recebida em 15/4/2019 (item nº 2 do evento nº 1 do processo
originário).

Em 30/4/2019, o Oficial de Justiça designado para cumprir o mandado de citação
do Acusado certificou (item nº 1 do evento nº 9 do processo originário):

"(...) que em 25 de abril, dirigi-me ao CDP de Campinas,
oportunidade na qual DEIXEI DE CITAR o acusado Walter da Silva
de Oliveira, pois, conforme informações prestadas por vários

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 20:19:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4cb0920
Agentes de Segurança Penitenciária daquela unidade prisional, o
referido réu, aproximadamente 3 dias após sua chegada àquele
presídio, começou a apresentar vários distúrbios de ordem
psiquiátrica. Certifico ainda que, conforme informado, o acusado
não se alimentava, agredia os demais presos, ficava gritando e
falando coisas desconexas, fatos estes também presenciados por
este servidor, que esteve na presença do réu. Certifico finalmente
que o aludido réu se encontra isolado na enfermaria da
penitenciária, sob efeito ininterrupto de medicamentos
psicoativos.".

Em consequência, o MPM requereu instauração de Incidente de Insanidade
Mental do Acusado (evento nº 14 do processo originário), no que foi atendido
conforme se vê na Certidão lavrada no evento nº 16 do processo originário.

Por meio de Despacho exarado em 11/7/2019 (evento nº 21 do processo
originário), o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar em exercício na 1ª
Auditoria da 2ª CJM determinou que se aguardasse a decisão final a ser
proferida nos autos do incidente de insanidade mental nº 000152-
12.2019.7.02.002, "para posterior realização da citação do Acusado".

Em 18/9/2019, aportaram aos autos os seguintes documentos (evento nº 28 do
processo originário):

- Laudo Pericial nº 132265/2019 de lesão corporal cautelar, realizado no
Acusado em 10/4/2019, pelo Instituto Médico Legal, Superintendência da
Polícia Técnico-Científica, situada em Campinas/SP (item nº 1, fls. 11 e 12);

- Laudo Pericial nº 138880/2019, realizado no armamento apreendido, em
17/4/2019, pelo Instituto de Criminalística, Núcleo de Perícias Criminalísticas,
situado em Campinas/SP, com o objetivo de examinar "eficiência e recenticidade
para uma pistola 9 mm numeração 18027, um Fuzil 7,62 mm numeração 201049
e um revólver calibre .32 numeração suprimida", bem como de "realizar exame
pericial na arma Calibre 32, marca Rossi, com numeração suprimida,
apreendida na posse do flagranteado WALTER DA SILVA DE OLIVEIRA, a fim de
que sejam colhidas eventuais digitais deixadas na arma e 'que seja realizada
comparação balística referente aos cartuchos encontrados na arma'" (item nº 1,
fls. 13 a 16, e item nº 2, fls. 1 e 2);

- Laudo Pericial nº 137349/2019, de coleta de material residuográfico,
diretamente em ambas as mãos do Acusado, pelo Instituto de Criminalística,
Núcleo de Perícias Criminalísticas, situado em Campinas/SP (item nº 2, fls. 3 a
5);

- Laudo Pericial nº 187.826/2019, de confronto balístico realizado nos estojos de
munição do revólver calibre 32 S&W, com numeração suprimida, realizado pelo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 20:19:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4cb0920
Instituto de Criminalística, Núcleo de Perícias Criminalísticas, situado em
Campinas/SP (item nº 2, fls. 8 a 13, e item nº 3, fl. 1);

- Laudo Pericial nº 1-SIC/PE - 2019, referente à reprodução simulada dos fatos
em local de entrada clandestina com disparo de arma de fogo, realizada, em
1º/6/2019, por peritos do 11º Pelotão de Polícia do Exército (item nº 3, fls. 8 a
12, itens nº 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16).

Em 20/8/2019 e em 6/9/2019, aportaram aos autos do Incidente de Insanidade
Mental nº 000152-12.2019.7.02.002 Pareceres Psiquiátricos emitidos por perito
da Secretaria de Administração Penitenciária do Governo do Estado de São
Paulo, atestando, em resumo, o que se segue acerca do Acusado: "(...)
portador de grave quadro mental esquizofrênico CID F20. Não possuía
discernimento para entender o caráter delitivo" (item nº 2 do evento nº 30 e
item nº 2 do evento nº 41).

Por meio de Despacho datado de 19/9/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar
da Auditoria de origem designou a Defensoria Pública da União para atuar como
curadora especial do Acusado (evento nº 29 do processo originário).

O Acusado foi citado em 22/9/2019, por intermédio da sua curadora especial
(evento nº 34 do processo originário).

Em 24/9/2019, aportou aos autos manifestação da DPU em que arrola, como
suas, as mesmas Testemunhas arroladas pelo MPM na Exordial (evento
nº 39 do processo originário).

As Testemunhas comuns do Parquet e da Defesa foram inquiridas: Cb
JONATHA GONÇALVES LAURIA e Cb ARTHUR HENRIQUE FERREIRA DE
JESUS ( Ata constante do evento nº 54 do processo originário).

Os Ofendidos também foram ouvidos: Sd WEULLEY LEONARDO RIBEIRO
ALVES FRANÇA e Cb ENZO HENRIQUE BONFANTE DA SILVA ( Ata constante
do evento nº 54 do processo originário).

Na citada ocasião, a Defesa requereu e teve deferida "a dispensa do acusado
do presente ato e do ato de interrogatório, uma vez que consta do presente feito
declaração de inimputabilidade de seu defendido".

Por meio de Decisão exarada em 7/10/2019, o Juízo de origem determinou: "a
conversão da prisão preventiva do réu em medida cautelar de internação
provisória, com suporte no artigo 319, VII, do CPP c/c art. 3º, alínea 'a', do
CPPM" (evento nº 58 do processo originário).

Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, a Defesa e a
Acusação nada requereram (eventos n
os 68 e 71 do processo originário).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 20:19:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4cb0920
O MPM e a Defesa apresentaram as suas Alegações Escritas (eventos n
os
76 e 79 do processo originário).

A Sentença prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da 1ª
Auditoria da 2ª CJM é vista no evento nº 83 do processo originário.

Em 8/12/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 2ª
CJM prolatou o Decisum nos seguintes termos:

"58. Diante do exposto, e, por tudo mais que destes autos constam,
negando total provimento à denúncia, JULGO IMPROCEDENTE
a ação e por consequência ABSOLVO o acusado, WALTER DA
SILVA DE OLIVEIRA, da imputação de ter infringido o artigo 302
do CPM (ingresso clandestino), com fulcro no que dispõe o artigo
439, ' e', do CPPM; e ABSOLVO o referido acusado, da
imputação de ter infringido o artigo 205 combinado com o artigo
30, II, por duas vezes (tentativa de homicídio), com fulcro no que
dispõe o artigo 439, ' d', do CPPM.

59. Entretanto, conforme já visto, uma vez reconhecida a
inimputabilidade e a periculosidade do réu, em razão das duas
tentativas de homicídio cometidas, APLICO ao ora sentenciado a
competente MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO, pelo
prazo mínimo de 02 (dois) anos, na forma dos artigos 112 e 120 do
CPM, observando-se o quanto disposto na súmula 527 do Superior
Tribunal de Justiça (' O tempo de duração da medida de
segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena
abstratamente cominada ao delito praticado').

60. Conforme já relatado, aos 07 de outubro de 2019, este Juízo
tratou de converter a prisão preventiva do ora sentenciado em
medida cautelar de internação provisória, com base no artigo 319,
VII, do CPP, combinado com o artigo 3º, ' a', do CPPM (evento 58).

61. Assim, em tendo sido fixada em caráter definitivo, nos termos
acima explicitados, a competente medida de segurança de
internação, DETERMINO o imediato cumprimento da referida
medida, nos moldes acima estabelecidos, em Hospital de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico ou estabelecimento similar a cargo da
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo."
(Evento nº 83 do processo originário).

Tempestivamente, a Defesa apelou da Sentença (evento nº 90 do processo
originário).

Em suas Razões (item nº 1 do evento nº 1), a Defesa sustenta que inexistem

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 20:19:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4cb0920
provas suficientes acerca da autoria delitiva das tentativas de homicídio e da
presença do dolo na espécie. Aduz que as únicas provas constantes dos autos
que " militam" contra o Acusado são: "uma arma e três cápsulas de
munições deflagradas (encontradas na área do 2º B Log L, várias horas depois
dos fatos), e os depoimentos das supostas vítimas, que, conforme se
demonstrará, não podem ser consideradas declarações absolutamente
desinteressadas". Salienta que o ônus da prova recai exclusivamente sobre a
acusação. Recorda que apenas o Acusado teria sido atingido com projéteis de
arma de fogo, durante a perseguição empreendida pelos supostos Ofendidos.
Assevera que a arma e as cápsulas supostamente deflagradas pelo Acusado
foram encontradas "várias horas após os fatos, sem o isolamento do local, com a
circulação de diversas pessoas pela área". Aponta para outros elementos que, a
seu ver, lançariam dúvidas sobre o contingente probatório existente nos autos.
Ressalta que, além de o exame residuográfico efetivado nas mãos do Acusado
ter resultado negativo, o laudo da perícia papiloscópica realizada no revólver
supostamente usado por ele também não teria evidenciado suas impressões
digitais na referida arma. Prossegue salientando que, de acordo com os
resultados das perícias, não há como dizer que os disparos teriam sido efetuados
no dia dos fatos. Aduz que os depoimentos dos Ofendidos, que teriam
interesse no resultado do processo, seriam as únicas provas da ocorrência do
disparo efetuado pelo Acusado. Refere a falta de comprovação da intenção do
Acusado de matar alguém ou até mesmo de assumir o risco de produzir
resultado lesivo. Como tese alternativa, aponta para a legítima defesa, tipificada
no art. 44 do CPM, ou para a legítima defesa putativa, prevista no art. 36 do
CPM. Requer, afinal, a reforma da Sentença a quo para que o Apelado seja
absolvido do crime a ele imputado, sem fixação de qualquer medida de
segurança.

Em suas Contrarrazões (item nº 2 do evento nº 1), o MPM assevera que a
Sentença que absolveu o Acusado e lhe aplicou a medida de segurança de
internação pelo prazo mínimo de 2 anos deve ser mantida. Destaca que "os
elementos de prova dos autos foram corretamente analisados, impondo-se a
necessidade de aplicação da medida de segurança ao acusado, com o
consequente desprovimento do recurso interposto". Pondera que os Ofendidos
e as Testemunhas ouvidos em Juízo corroboraram os fatos narrados na
Denúncia, "confirmando que o réu entrou na área militar sem autorização e,
apesar de advertido pelos militares que ali se encontravam, passou a correr em
direção a um matagal localizado dentro do quartel, além de ter efetuado
disparos de arma de fogo contra os ofendidos". Destaca que a versão defensiva
de ausência de provas capazes de comprovar a autoria e a materialidade dos
crimes encontra-se em descompasso com o contingente probatório produzido
em Juízo. Salienta que descabe falar em legítima defesa do Acusado, seja real
ou putativa, uma vez que as provas colhidas em Juízo demonstraram que este
adentrou no Quartel armado. A seu aviso, as provas demonstraram, ainda, que o
Acusado não obedeceu às ordens das sentinelas, tendo fugido pela área do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 20:19:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4cb0920
matagal e efetuado disparos contra os militares. Assim, teria restado patente
nos autos que o próprio Acusado "era o agressor, ilegitimamente situado no
interior de aquartelamento, em afronta à ordem jurídica". Registra que, na
ocasião dos fatos, o Acusado vinha cumprindo pena por crime de roubo, o que
evidenciaria a sua periculosidade. Ao final, postula pelo desprovimento do
Recurso, mantendo-se a Sentença a quo, por medida de justiça.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Drª Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Apelo.

É o Relatório.

VOTO

Logo de início, verifica-se que o Acusado, denunciado como incurso nos
crimes de Ingresso Clandestino e Tentativa de Homicídio (por duas
vezes), tipificados nos arts. 302 e 205, c/c art. 30, inc. II, todos do CPM, restou
absolvido das mencionadas imputações por motivos distintos.

Nessa toada, o Juízo de origem absolveu o Acusado pela imputação do delito
de Ingresso Clandestino por ausência de provas, na forma do art. 439, alínea
"e", do CPPM, uma vez que nem toda a extensão da área militar adentrada por
ele estaria devidamente sinalizada. Considerou que não seria possível saber,
com a certeza que o caso requer, se o Réu, quando do seu ingresso no
aquartelamento, tinha consciência de que se tratava de área militar.

Por outro lado, o citado Juízo absolveu o Acusado da imputação do delito de
dupla tentativa de homicídio, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM,
ou seja, por "existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a
culpabilidade ou imputabilidade do agente". Assim o fez, após julgar o
Acusado inimputável, na forma do art. 48 do CPM, bem como reconhecer que
as condutas delitivas restaram cabalmente demonstradas. Por conseguinte,
aplicou-lhe a medida de segurança de internação, pelo prazo mínimo de 2 anos,
nos termos dos artigos 112 e 120 do CPM.

Nesse diapasão, impende salientar que o ingresso do Acusado em área sob
administração militar sequer foi questionado no Apelo defensivo, tendo a
DPU apenas se insurgido contra a caracterização das tentativas de homicídio
narradas na Denúncia.

Oportuno, ainda, ressaltar que bem andou o Juízo de origem ao absolver o
Acusado da imputação prevista no art. 302 do CPM ( Ingresso Clandestino),
com fundamento na inexistência de provas suficientes para a condenação.

É que, apesar de o contingente probatório constante dos autos não deixar

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 20:19:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4cb0920
margem de dúvidas acerca do ingresso do Acusado no local sujeito à
administração militar, o Laudo Pericial nº 001-SIC/PE - 2019, referente à
reprodução simulada dos fatos no local, realizada em 1º/6/2019, evidencia que
nem toda a extensão da área periciada "contém avisos indicativos de que se
trata de área militar" (fl. 5 da Sentença). Ademais, como bem pontuou o
Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, não se sabe exatamente por qual local o
Acusado teria entrado na OM.

Igualmente, agiu com acerto o Juízo a quo ao concluir que as duas tentativas
de homicídio perpetradas pelo Acusado contra os militares em serviço
restaram demonstradas à suficiência.

Nesse aspecto, encontram-se os depoimentos harmoniosos e detalhados
prestados pelos Ofendidos Sd WEULLEY LEONARDO RIBEIRO ALVES
FRANÇA e Cb ENZO HENRIQUE BONFANTE DA SILVA, que empreenderam a
perseguição e a mobilização do Acusado. Confira-se:

- Ofendido Sd Weulley Leonardo Ribeiro Alves França:

que a Testemunha estava de serviço no dia dos fatos, na função de
motorista de dia; que estava próximo do Posto de Sentinela no P4;
que estava na região de abastecimento da cisterna de água, junto
com o cabo Arthur; que ouviu o barulho do PDA sendo acionado,
quando verificou, o invasor estava vindo em direção a adentrar
dentro do 2º Batalhão; aí "a gente embarcou na viatura e foi fazer a
perseguição"; avistando a viatura, ele correu; que a Testemunha
entrou com a viatura dentro da área do mato, até onde a viatura
conseguiu ir; que a Testemunha desembarcou porque a viatura não
conseguia passar mais; que a Testemunha continuou a perseguição
a pé; que viu que ele estava com alguma coisa na mão e efetuou o
1º disparo; que a Testemunha respondeu com disparo de
advertência; que nisso, o Sd Bonfante, que era o reforço da
Testemunha, desceu e a referida Testemunha o avistou também
entrando em perseguição; que a Testemunha retornou para buscar
a viatura e tentar fazer mais uma abordagem com a viatura; que
embarcou e foi até onde conseguiu na região ali no mato; que a
viatura começou a cair num relevo; (...) que a Testemunha
desembarcou e continuou a perseguição a pé até a área mais ou
menos que divide o Batalhão com a fazenda Chapadão; que ele
ultrapassou a cerca e se escondeu atrás de uns arbustos; (...) "aí
nisso foi quando a gente estava avistando ele"; que ele se escondeu
e efetuou mais um disparo contra a guarnição; aí, a Testemunha
respondeu junto com o Sd Bonfante, como advertência; e ele virou
imediatamente e conseguiu sair correndo; que continuaram a
perseguição; que ultrapassaram também a cerca; aí mais lá

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 20:19:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4cb0920
embaixo, a Testemunha perdeu ele um pouco de vista porque é uma
descida; (...) quando o avistou de novo, ele disparou; foi quando
dispararam de novo contra ele; nisso, mirando os membros
inferiores dele, para tentar imobilizar; aí, ele foi atingido; que foi
alvejado na perna e em uma das mãos; que a Testemunha
portava uma bereta 9mm e o do (...), uma pistola; e o do
Bonfante, um fuzil 762; que ele correu mais uns 30 metros,
mesmo atingido; que largou o armamento, deu mais uns passos
para frente e caiu; foi quando conseguiram chegar nele; que ele
resistiu; que a Testemunha imobilizou ele usando a bandoleira do
fuzil do Sd Bonfante; que deixou o Bonfante lá e foi buscar
reforços; que o Oficial de Dia chegou e a Testemunha lhe passou a
conduta; que ele assumiu dali; que a 1ª vez que ele disparou, ele
deu um disparo; que ele estava mais ou menos a uns dez metros,
quinze metros de distância da Testemunha; que quando a
Testemunha viu que ele estava com alguma coisa na mão, a
Testemunha mandou, deu a ordem para ele deitar no chão e largar
o que estava na mão; que ele não executou a ordem; ele efetuou
esse disparo e a Testemunha respondeu com um disparo de
advertência; que ele efetuou esse disparo correndo; que ele virou,
atirou e continuou correndo; (...) que o revólver dele era um 32;
que no momento da abordagem, a Testemunha perguntou a ele
quem ele era e o que ele queria; que ele não falava nada; que só
tentava reagir e sair; que o Oficial de Dia também tentou extrair
alguma informação, mas ele também não falava nada; que ele
estava com uma camisa regata amarela, uma bermuda de tactel
branca e um tênis comum; (...) que o tiro acertou (...) um na
perna e um na mão; (...) na região da coxa; da 9mm; o 762
não acertou ele; (...) quando ele ultrapassou a cerca, ele efetuou
mais um disparo; que nesse momento foi quando a Testemunha e o
Sd Bonfante também disparou; que foi bem nesse momento que a
pistola da Testemunha deu um incidente de tiro; que a Testemunha
efetuou uns golpes de segurança e efetuou mais um disparo de
advertência; e depois, lá embaixo, ele disparou de novo "contra a
gente"; (...) quando foi o último disparo que ele deu, antes dele ser
atingido; (...) que ele fez mira quando efetuou o disparo da cerca;
que ele se escondeu atrás do arbusto, onde conseguiram ver que
ele entrou; que tentaram se afastar para o lado, tentando se
esconder, foi quando ele saiu e atirou; aí ele atirou e saiu correndo;
(...) que ele avistado correndo em direção ao 2º Batalhão; (...) que
ele já tinha ignorado as ordens dos dois Sentinelas, que tinham
mandado ele parar; (...) que ele ignorou e tentou avançar dentro da
área do Batalhão; foi neste momento que a Testemunha avistou ele;
que ele estava correndo; que de longe, ele estava com um negócio

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 20:19:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4cb0920
na mão, que a Testemunha não conseguiu verificar de longe; que só
conseguiu quando chegou mais próximo (...); que a Testemunha só
conseguiu confirmar quando entrou em perseguição com ele e ele
efetuou o disparo; aí a Testemunha viu que ele estava armado de
verdade; (...) a Testemunha negou que o Acusado tivesse algo que
cobrisse as mãos, enquanto este corria e efetuava os disparos; que
no dia dos fatos teve o pessoal da Brigada que fazia perícia, foram
acionados e foram lá verificar os fatos; e, nesse momento, a
Testemunha não participou; acerca do isolamento da área, a
Testemunha disse que ela não foi isolada porque é uma área de
mata e choveu no dia (...) então, as possíveis pegadas, coisas
assim; "tanto é que a marca da viatura mesmo, onde ela passou, ela
dissipou porque choveu neste dia; então, ficou meio difícil, mas
ninguém adentrou a cena"; (...) a arma foi encontrada durante a
chuva; "que o pessoal chegou com os cachorros" e pegaram o
armamento com os cachorros; que estava chuviscando e que a
chuva engrossou depois; acerca dos disparos, a Testemunha
respondeu positivamente que foram 3 disparos efetuados em
momentos diferentes; o 1º, sem fazer mira, o 2º e o 3º fazendo
mira; que a Testemunha e o Sd Bonfante presenciaram os disparos;
que os demais envolvidos estavam na retaguarda da ação; que
quem fez a perseguição foi a Testemunha e o Sd Bonfante; (...) que,
no momento do 1º disparo, o Bonfante estava entrando em
perseguição, mas a Testemunha não o via; que a Testemunha o
avistou depois desse disparo; pelo que sabe a Testemunha, somente
esta presenciou o 1º disparo. (Vídeos 1 e 2, constantes do evento nº
56.)

- Ofendido Cb Enzo Henrique Bonfante da Silva:

(...) que a Testemunha estava de serviço no dia dos fatos, na função
de Sentinela; que, na proximidade do P4, de onde a Testemunha
estava de sentinela, o civil se aproximou por dentro do mato; que
ele estava caminhando; que não o viu carregando algo nas mãos no
momento em que este se aproximava; que pediu para ele se afastar
do Batalhão; que a guarita em que estava é elevada; que ele ouviu e
parou; que aí chegou o Sd Weulley com a viatura; (...) que o civil
viu a viatura e saiu correndo; que o civil já estava dentro do
Quartel; que o Sd Weulley desceu da viatura e pediu para ele
deitar (...) ele tinha saído correndo; que o Cb Arthur também estava
na viatura e estava ali no local; que, no momento em que ele saiu
correndo, o Sd Weulley foi atrás e a Testemunha estava em cima
da guarita; aí o Cabo Arthur viu o reforço da guarda se
aproximando da guarita (...) para fazer o reforço; aí ele viu isso e
pediu para que a Testemunha fosse auxiliar o Sd Weulley enquanto

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 20:19:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4cb0920
o outro reforço rendia a Testemunha na guarita; (...) que foi atrás
(...) que o Weulley já tinha ido; que, nas proximidades do P3 ali, que
era outro posto, quando a Testemunha estava chegando, ouviu um
disparo e viu o Sd Weulley efetuando um disparo de advertência; e
daí começou a perseguição; o indivíduo fugiu, foi em direção à
rodovia; ele atravancou a cerca; "e nisso a gente atrás"; que o
indivíduo se abrigou em um arbusto; que, quando se aproximavam,
o indivíduo efetuou mais um disparo; "e a gente efetuou disparos
simultâneos no momento, em direção ao chão, de advertência", que
o indivíduo correu também, mais para baixo; que continuaram a
perseguição; que acabaram perdendo ele de vista; que estava
chegando no momento em que o civil efetuou o primeiro disparo;
que somente ouviu; que o que viu o Sd Weulley dando o disparo de
advertência; que, no momento do 2º disparo efetuado pelo
indivíduo, ele apontou para a direção da guarnição, "nós, no caso";
"que foi tudo correndo"; que o terceiro disparo foi próximo à
rodovia; que perderam ele de vista, no caso; que estavam se
aproximando; que ele apareceu, mirou, "aí foi quando ouvi o
disparo dele e o nosso, e acabou atingindo"; que aí ele descartou a
arma; que correu alguns metros e caiu; que conseguiram segurar
ele; que ele foi atingido na perna e no braço; que os tiros que a
Testemunha deu foram de advertência; que ele não respondia às
perguntas feitas; (...) que ele estava com uma bermuda e uma
camiseta regata; (...) que a Testemunha sabia que o indivíduo
estava armado, mas não conseguiu ver; que, no momento, ele
descartou bem longe; que o Oficial de dia chegou e tomou a
direção; que o indivíduo teria dado três disparos; (...) que a
Testemunha ouviu o Sentinela do P3, do outro posto, acionando o
plano de defesa do aquartelamento, por apitos; que a Testemunha
também começou a acionar por gritos e apitos; que o Sd Weulley
estava ali nas redondezas, no perímetro, ele e o Cb Arthur estavam
operando a cisterna; que eles iam abastecer um poço numa
companhia, ali do Batalhão; que, por acaso, eles estavam ali no
momento e escutaram e foram ver (...) foi o que aconteceu; que eles
chegaram e viram o indivíduo já adentrando o Quartel (...) e já
fizeram a abordagem ali; que a Testemunha acionou o plano de
defesa por causa do civil e também por conta do outro Sentinela
que estava acionando; que o Sd Weulley fez a voz de comando e o
indivíduo não acatou, correu; mas, nesse momento, não houve
disparo; que o disparo foi feito após o indivíduo ter corrido, nas
proximidades do Posto 3; (...); que o indivíduo correu, mas estava
no perímetro do Quartel; que estava fugindo pelo mato; que ele
estava tentando sair, fugir; que as mãos do civil estavam
descobertas; que não tinha luvas, nem pano; (...) que quem estava

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 20:19:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4cb0920
no P3 era o Sd Jonatha Gonçalves; sobre a arma, disse que foi feito
um vasculhamento no momento, mas por conta da extensão do
mato e do terreno, que não conseguiram encontrar no momento;
mas que depois foram feitas novas buscas e identificaram com
cachorro, com um cão farejador; (...) que viram o indivíduo
arremessando o armamento; que a Testemunha não sabe dizer se a
área foi isolada; que o Cb Arthur e o Sd Weulley estavam juntos no
momento da 1ª aproximação; que chegaram juntos no local; que o
Cb Arthur não estava armado por conta dos regulamentos do
Quartel (...); que chegaram o Weulley e o Cabo no carro; que o
Acusado saiu em disparada e somente o Sd Weulley foi atrás.
(Vídeos 3 e 4, constantes do evento nº 56).

As citadas inquirições dos Ofendidos são complementadas pelos depoimentos
das Testemunhas comuns do Parquet e da Defesa, ouvidas em Juízo, quais
sejam Cb JONATHA GONÇALVES LAURIA e Cb ARTHUR HENRIQUE
FERREIRA DE JESUS, que, embora, não tenham visto os momentos em que os
disparos foram efetuados, descreveram o que viram da dinâmica dos fatos, em
sintonia como os depoimentos dos Ofendidos.

Saliente-se, quanto ao Cb ARTHUR, que este estava na viatura com o Sd
WEULLEY, no momento do acionamento do PDA, e descreveu o instante em que
ambos viram o Acusado - que este tinha um objeto em suas mãos - e o
momento em que viu o Sd WEULLEY saindo em sua perseguição.

Nesse passo, descabe dizer que o fato de não se ter encontrado as digitais do
Acusado no armamento utilizado por ele ou o de não se ter coletado resíduos
de pólvora em suas mãos seriam fatores capazes de elidir a certeza acerca da
prática delitiva.

No próprio Laudo emitido pelo Instituto de Criminalística, situado em
Campinas/SP, referente à perícia realizada em ambas as mãos do Acusado,
com o objetivo de detectar e identificar partículas metálicas produzidas por
detonação de arma de fogo, consta a seguinte observação:

"Seu resultado não pode ser conclusivo e respeito da determinação
da autoria de disparo, uma vez que pode ocorrer contaminação do
suporte dando um falso positivo, ou mascaramento das regiões
atingidas dando um falso negativo, isto em função de vários fatores,
tais como: ínfimas quantidades existentes na superfície;
sensibilidade do reagente; modo de empunhar a arma; condições de
disparos, etc.".

No que se refere à não revelação de digitais no armamento, impende citar o
quanto dito pelo Juízo de origem na Sentença guerreada (fl. 6):

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 20:19:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4cb0920
"49. De igual forma, o fato de não terem sido apontadas impressões
digitais do acusado, no exame papiloscópico juntado aos autos,
realizado tanto no revólver calibre 32, quanto nos seis estojos de
munição (sendo três deflagrados e três íntegros), não afasta de
forma absoluta a sua autoria delitiva. Claro que não se desconhece
a importância de tal perícia, frequentemente utilizada para auxíliar
na descoberta de autores de crimes. Entretanto, as impressões
digitais nada mais são do que marcas de gordura e outros detritos
da pele (como células mortas) e, em sendo assim, muitas vezes,
inúmeros fatores podem influenciar, e muito, a nitidez das
impressões papilares. Por exemplo, a própria exposição dos
vestígios papilares às intempéries climáticas, uma eventual
superfície de natureza irregular, a pressão insuficiente do
papilograma (dependendo, inclusive, de como o agente faz a
empunhadura do armamento), o deslizamento e a sobreposição de
impressão, etc. Aliás, o próprio fator tempo pode ser essencial para
a eventual coleta das impressões digitais, uma vez que, como as
impressões digitais são marcas de gordura, estas, em certas
condições, podem se degradar rapidamente, deixando marcas com
menor visibilidade ou até mesmo podem ser perder por completo.
Nesse ponto, há que se dizer, que os fatos ocorreram no dia 05 de
abril de 2019, sendo que os objetos periciados acima mencionados,
apenas deram entrada na Polícia Civil para o fim de serem
analisados, aos 26 de abril do mesmo ano." (Evento 28/documento
3/página 4).

Diga-se, por oportuno, que o lapso temporal existente entre a data do fato e a
data do recebimento do armamento para realização da perícia foi um fator que
ainda prejudicou a resposta do quesito acerca da apresentação de vestígios
produzidos por disparo recente (conforme se vê à fl. 10 do Laudo pericial de
confronto balístico).

Não obstante isso, o contingente probatório existente no processo se mostra
indene de dúvidas de que o Acusado foi preso em flagrante, num contexto em
que, após ser surpreendido na área militar, ignorou ordens para parar e, no
intento de empreender fuga, atirou diretamente contra os militares que
empreendiam a busca narrada no processo.

O dolo com que agiu o Acusado ressai com clareza meridiana da conduta de
ingressar no Quartel armado e de atirar contra os militares que tentavam detê-
lo. Na hipótese, descabe falar em legítima defesa, conforme prevista no art. 44
do CPM, porquanto o Acusado foi quem primeiro atirou mirando os
Ofendidos. Igualmente, descabe falar em legítima defesa putativa, já que nada
na situação narrada nos autos evidencia que o Acusado agiu imaginando
encontrar-se em situação de agressão iminente contra a sua pessoa.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/12/2020 20:19:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f4cb0920

Restou, assim, caracterizada, com a certeza que o caso requer, dupla tentativa
de homicídio, conforme estabelecido no art. 205 c/c o art. 30, inciso II, todos do
CPM.

No que se refere à periculosidade, além dos motivos explicitados pelo Juízo de
origem, recorde-se que, na ocasião do delito, o Acusado cumpria pena em
Porto Feliz/SP, em regime semiaberto, pela prática de roubo, tendo sido
contemplado com o benefício da saída temporária de Páscoa na data dos fatos.

Nessa toada e tendo em vista a já considerada inimputabilidade do agente, há
que se manter a Sentença que absolveu o Acusado, com fundamento no art.
439, alínea "d", do CPPM, e lhe aplicou a Medida de Segurança de
Internação, na forma dos arts. 112 e 120 do CPM.

Igualmente, não merece ressalva o prazo mínimo de internação fixado na
Sentença, pois, além de ter sido delimitado nos limites previstos no § 1º do art.
112 do CPM, levou em consideração a Súmula nº 527 do STJ, estabelecendo que
"o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite
máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado".

Por fim, não constitui demasia ressaltar que o referido Decisum é classificado
como Sentença absolutória imprópria, já que, como visto, fez incidir a aludida
Medida de Internação ao Acusado inimputável, que praticou fato típico e
antijurídico punível com pena de reclusão.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença
hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:55:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20b3cc9cc5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000015-56.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: WALTER DA SILVA DE OLIVEIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
O Ministério Público Militar denunciou o civil WALTER DA SILVA DE OLIVEIRA, como incurso no art. 205
c/c art. 30, inciso II, por duas vezes, e no art. 302, todos do Código Penal Militar.
Narrou-se na Inicial (Evento 1, doc. 1, do APF) que:

"Segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante (APF) em referência, no dia 05 de abril
de 2019, por volta das 14h30min, o denunciado invadiu a área do 2º Batalhão Logístico
Leve, nas proximidades do Posto de Sentinela nº 4 (P4), e ao ser abordado pelo Soldado
Weulley Leonardo Ribeiro Alves França e pelo Cabo Arthur Henrique Ferreira de Jesus,
tentou evadir-se, utilizando como rota uma área de matagal da Fazenda Chapadão.
Após um curto período de perseguição, o Soldado Weulley avistou o denunciado tentando
fugir pelo meio do mato em direção à Rodovia Dom Pedro e notou que o mesmo portava
uma arma de fogo curta de cor preta, não sabendo precisar se era pistola ou revólver. O
Soldado Weulley então sacou sua arma e deu ordem de parada ao invasor, que ignorou
sua advertência e efetuou um disparo em sua direção.
Ato contínuo, o invasor continuou fugindo em direção à rodovia, momento em que o
Soldado Enzo Henrique Bonfante da Silva chegou com o reforço da guarda e também
passou a persegui-lo. O denunciado escondeu-se atrás de um arbusto no matagal, de
onde efetuou mais disparos de arma de fogo em direção aos militares, que atiraram em
resposta visando atingir os membros inferiores do invasor, somente no intuito de detê-lo.
O denunciado foi atingido pelos projéteis em uma das mãos e em uma das pernas, mas
ainda assim correu por cerca de 30 (trinta) metros até cair, momento em que foi
imobilizado, devidamente socorrido e logo em seguida, preso em flagrante delito.
De acordo com o auto de apreensão de fls. 19/20, foi apreendido no local um revólver
calibre 32, marca Rossi, com numeração suprimida, contendo 06 munições, sendo 03
íntegras e 03 deflagradas, que foi utilizada pelo denunciado ao efetuar os disparos em
direção aos militares.
Assim, infere-se que o denunciado, de forma livre e consciente, adentrou de forma
clandestina em área sujeita à administração militar após ignorar a ordem de parada dos
sentinelas, praticando assim o crime de ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do
Código Penal Militar.
Da mesma forma, o denunciado, também de forma livre e consciente, ao efetuar disparos
de arma de fogo na direção dos militares do 2º Batalhão Logístico Leve que saíram em
sua perseguição, atentou contra a vida dos Soldados Weulley Leonardo Ribeiro Alves
França e Enzo Henrique Bonfante da Silva, incidindo por duas vezes na prática do crime
de homicídio na forma tentada, tipificado no artigo 205 c/c artigo 30, inciso II, ambos do
Código Penal Militar, merecendo destaque o fato de que o crime apenas não se consumou

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:55:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20b3cc9cc5
por motivos alheios à vontade do agente, que por se encontrar em uma área de matagal
com baixa visibilidade não conseguiu atingir seus alvos.
Por todo o exposto, o MPM requer seja recebida a presente denúncia, devendo o ora
denunciado ser citado para se ver processar e julgar pela Justiça Militar da União,
ouvindo-se os ofendidos e as testemunhas abaixo arroladas.".
Divirjo da maioria para entender que o recurso deve ser conhecido e provido.
Inicialmente, observo ter o acusado, quando ouvido em sede de APFD, negado que estava portando
arma de fogo, bem como ter utilizado tal instrumento na ocasião da sua fuga.
Por outro lado, aduziram os militares, Soldado Weulley Leonardo Ribeiro Alves França e Soldado Enzo
Henrique Bonfante da Silva, terem visto o acusado com um revólver na mão, tendo o réu atirado em
direção a eles dois.
Ocorre que o depoimento das supostas vítimas é a única prova constante dos autos acerca do porte e
uso de arma de fogo por parte do réu.
Compulsando o arcabouço processual verifico que as duas provas periciais realizadas na arma
apreendida descartaram o porte e a utilização desta por parte do Recorrente.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que tanto o laudo da perícia papiloscópica realizada no revólver não
encontrou impressões digitais na arma (Evento 28, DILIGENCIAS 3, fl. 4) como o exame residuográfico nas
mãos de WALTER resultou negativo, consoante laudo pericial nº 137.349/2019 (Evento 28, -DILIGENCIAS
2, fls. 3/5).
Sobre tais conclusões, não se desconhece acerca da possibilidade de os referidos exames serem
passíveis de falhas, in casu, e em especial, o relativo à perícia papiloscópica realizada para captar as
digitais do réu na arma, uma vez que foi feito vários dias após a apreensão do revólver.
A despeito dessa falibilidade, não se pode olvidar que o exame residuográfico foi feito no dia seguinte
ao dos fatos. Devendo-se considerar ainda que, segundo as vítimas, WALTER DA SILVA DE OLIVEIRA
efetuou três disparos e estava com as mãos descobertas, situação que diminui consideravelmente a
falibilidade do exame pericial.
Não há que se desconsiderar, portanto, que há nos autos duas provas periciais em favor do réu.
Pois bem, além dessas duas provas técnicas produzidas durante a instrução processual, há de se levar
em conta que o local do crime não foi isolado, apesar de o acusado ter sido alvejado com dois tiros e a
arma que ele supostamente carregava não ter sido encontrada na hora de sua prisão, nem em diligência
realizada horas depois.
Anote-se que, mesmo depois de ter-se diligenciado, sem sucesso, com a finalidade de encontrar a
arma, a área não foi isolada e nenhuma outra providência foi tomada para assegurar a licitude de prova,
sequer fotografou-se o local onde foi encontrada. De maneira que o revólver só apareceu quase dez horas
após a prática delitiva narrada na Denúncia.
Por fim, esclarecedor o Exame de Corpo de Delito, não mencionado na Sentença, do qual se extrai a
informação que WALTER DA SILVA DE OLIVEIRA foi alvejado duas vezes e uma das lesões tinha orifício de
entrada no glúteo direito e orifício de saída na coxa direita, o que claramente indica que foi alvejado
pelas costas e não quando estava escondido atrás de um bambuzal atirando contra as vítimas, como
relatado por estas (Evento 1, doc. 2, fls. 5/6 do APF).
Ora, não é necessário maior esforço para concluir que os soldados Weulley França e Enzo Bonfante da
Silva que atiraram e alvejaram o réu, — que, aliás, correu risco de morte em razão das lesões
ocasionadas pelos tiros que lhe atingiram, conforme descrito no Exame de Corpo de Delito — tinham a
intenção de demonstrar algum motivo para atirar pelas costas de indivíduo em fuga, que já se encontrava
fora da OM, sob pena de responderem criminalmente.
In casu, não há prova suficiente para demonstrar o que realmente ocorreu. Todavia, as provas periciais

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 14:55:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20b3cc9cc5
concluem em favor do acusado, enquanto a versão desfavorável a ele parte, exclusivamente, dos
soldados que o alvejaram.
Penso assistir razão à Defesa quando argumenta, in litteris, que:
"(...) A versão dos ofendidos encontra suporte no relato um do outro. Já a do acusado na
prova pericial produzida. Ademais, importa esclarecer que os ofendidos não são
desinteressados ou mesmo isentos em relação ao caso em julgamento, de modo que o
valor probatório de suas declarações é diminuto.
Ora, como eles efetuaram disparos contra o acusado, ofendendo a sua integridade física,
é essencial para evitar a própria responsabilização, inclusive criminal, que tenham
alguma justificativa para terem procedido dessa maneira. Assim, não é de todo
improvável que a versão dos disparos por parte do acusado contra a guarnição, não
subsidiada por qualquer vestígio material, tenha servido apenas como justificativa para a
conduta dos supostos ofendidos contra o acusado."
Desse modo, não há como concordar com o Juízo a quo quando afirma que a autoria delitiva restou
muito bem demonstrada pelos próprios relatos das vítimas, que viram o acusado disparar o armamento
contra elas, e das outras testemunhas, militares que participaram da abordagem do réu e perseguição,
que também afirmaram terem ouvido os disparos.
Nesse conspecto, não há que se falar em absolvição em razão de sua inimputabilidade porque não
restou comprovada a autoria e a materialidade delitiva dos delitos de tentativa de homicídio por parte de
WALTER DA SILVA DE OLIVEIRA, devendo ser aplicado, no presente caso, o in dubio pro reo.
Ante o exposto, fui vencida a votar pelo conhecimento e provimento do recurso para absolver o civil
WALTER DA SILVA DE OLIVEIRA da prática do crime de homicídio na forma tentada, previsto no art. 205
c/c o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM.

Brasília, 8 de outubro de 2020.

Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra